Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. DECISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POR CRIME DE ROUBO E HOMICÍDIO. DELITO PRATICADO NO GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUTOS DIVERSOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO DIANTE DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Não se vislumbra constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de acautelar a ordem pública diante da periculosidade concreta do agente, que possui condenações por crime de roubo e homicídio e, estava no gozo de liberdade provisória, sendo preso em flagrante pelo delito de porte ilegal de arma.
2. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar a reiteração criminosa, recomendando que se mantenha o encarceramento provisório do paciente como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas, garantindo-se, assim, a ordem pública e a paz social.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar simultaneamente as ações declaratórias no 43, 44 e 54, firmou o entendimento de que o princípio da presunção de inocência pode ser mitigado quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
4. Ordem denegada.